Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUFICIÊNCIA DA SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA.
1. Para a concessão dos benefícios da assistência judiciária basta a declaração da parte de que não está em condições de suportar as custas do processo, conforme determina o § 3o, do artigo 99, do CPC.
2. A revogação do benefício somente se dará com a prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade, nos termos do artigo 100 do referido diploma legal, fato não comprovado nos autos.
3. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade por 5 (cinco) anos.
4. Recurso parcialmente provido. Unânime.